Tribunal: TJSP
Processo: 1006345-91.2024.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. OBJETO RECURSAL. R. Sentença de improcedência de ação declaratória alegando fraude na contratação de reserva de margem consignável (RMC). Insurgência recursal do autor alegando: a) juros abusivos; b) não recebeu o cartão; c) inexiste

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. OBJETO RECURSAL. R. Sentença de improcedência de ação declaratória alegando fraude na contratação de reserva de margem consignável (RMC). Insurgência recursal do autor alegando: a) juros abusivos; b) não recebeu o cartão; c) inexiste informação necessária na proposta de adesão; d) inexiste prazo final de término.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Confirmada. Instituição financeira que se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), considerando que: a) trouxe termo de adesão ao cartão e de consentimento, com os esclarecimentos necessários; b) comprovou os saques, sendo incontroversa a disponibilização dos valores; c) autor possuía empréstimos consignados e outros cartões; d) autor extrapolou a margem disponível para contratação de empréstimo consignado.
3. ABUSIVIDADE DOS JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO RMC. Afastada. Natureza jurídica do cartão de crédito com reserva de margem consignável que não se coaduna com a do empréstimo consignado, sendo distintas as características e o risco inerentes a cada modalidade de crédito.
4. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11), observada a gratuidade de justiça.